Tribunal: TJMT
Processo: 1026600-26.2021.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1026600-26.2021.8.11.0001
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[WILSON RODRIGUES DE MOURA - CPF: 699.046.188-87 (SUSCITANTE), RWLY GWLYT AFONSO ALVES DA SILVA - CPF: 037.036.851-74 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (SUSCITADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE O CONFLITO DE COMPETÊNCIA.

E M E N T A

Conflito De Competência No.:

1026600-26.2021.8.11.0001

Origem: 8o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Suscitante: Magistrado do Primeiro Juizado Especial da Capital

Suscitada: Magistrada do Oitavo Juizado Especial da Capital

Juiz Relator: Dr. Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data Do Julgamento: 25/11/2021

EMENTA

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CONEXÃO. IDENTIDADE DE OBJETO OU DE CAUSA DE PEDIR – PREVISÃO ESPECÍFICA NO ARTIGO 52, § 3o DO NCPC – CONFLITO DE COMPETÊNCIA JULGADO IMPROCEDENTE.

Observada a possibilidade de resultados conflitantes, para situações idênticas, aplica-se a exceção do artigo 52, §3o do NCPC. Ainda mais quando devidamente demonstrado que o autor ajuizou demandas contra fatos idênticos, reclamando administrativamente no mesmo momento, recebendo a devolutiva dos questionamentos no mesmo momento, ajuizando ações pulverizadas em momentos distintos, não podendo tal conduta ser premiada, com o risco de decisões conflitantes serem proferidas.

CONFLITO DE COMPETÊNCIA JULGADO IMPROCEDENTE.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Magistrado do Primeiro Juizado Especial da Capital, Dr. Hildebrando da Costa Marques, contra a declinação da competência efetivada pela Magistrada do Oitavo Juizado Especial Cível da Capital, Dra. Patrícia Ceni.

Aduz o suscitante que, o feito que tramita pelo Primeiro Juizado de n° 1019763-52.2021.8.11.0001,

embora as partes sejam as mesmas, a causa de pedir e o objeto não se confundem, eis que as relações jurídicas discutidas são distintas, não se justificando a reunião com o processo de número 1026600-26.2021.8.11.0001.

Manifestação da suscitada encartada no ID 99844475.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares.

Após a detida análise dos autos, entendo que o presente conflito de competência deva ser julgado improcedente.

Denota-se que o processo atual a parte autora demonstra nos autos que, efetuou reclamação em conjunto perante o reclamado, noticiando
todos os descontos que tinha como indevidos, segundo sua ótica, sendo que recebeu a devolutiva da empresa reclamada, acostada no ID 95442054, com todas as informações que deveria proceder, para eventual devolução dos valores
.

E que, com a devolução, posteriormente seriam feitas as análises dos contratos, para eventual cancelamento ou não dos mesmos.

Ou seja, fez reclamação administrativa em conjunto, recebeu a informação em conjunto, contra a mesma parte, porém, no momento de distribuir a ação para análise o fez de forma fracionada, distribuindo as ações em momentos distintos.

Tal conduta mostra-se reprovável, no sentido de se tentar galgar maiores indenizações, em caso de sucesso na demanda, causando ainda confusão perante o magistrado, visto que, muitas das vezes os empréstimos realizados com as instituições bancárias, são empréstimos sucessivos, um cobrindo o outro anterior, numa renegociação, sendo que, tal hipótese não se descura no momento.

Este relator tem visto diariamente a artimanha de algumas partes em alegar indevidos descontos ou indevidos empréstimos, que, na verdade estão todos interligados entre si, sendo sequência de atos contratuais, um interligado com o outro, e, na presente causa, isto pode ter ocorrido, visto que, não se tem lógica no mundo jurídico de se reclamar em conjunto, receber a resposta devolutiva e conjunto e ajuizar a ação em separado, sob a frágil alegação de que são contratos distintos.

A relação jurídica existe entre as partes, praticamente no mesmo momento, não sendo crível a ideia de se resolver o mesmo problema, com a permissão de serem pulverizadas ações.

Assim regra o artigo 55, § 3o do NCPC:

Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.

§ 1o Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado.

§ 2o Aplica-se o disposto no caput :

I - à execução de título extrajudicial e à ação de conhecimento relativa ao mesmo ato jurídico;

II - às execuções fundadas no mesmo título executivo.

§ 3o Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles.

Ou seja, mesmo inexistindo a conexão em seu conceito mais estrito, o próprio artigo traz exceção no §3o, quando para evitar decisões contraditórias, exatamente como no presente caso, visto que, os fatos narrados são os mesmos, idênticos, não sendo lógica uma eventual diferente para cada um dos fatos, originários de contratos, narrados na mesma égide, e com peça inicial igual, sob pena de correr o risco, de em situações iguais sejam encontradas soluções diferentes.

Diante disso, entendo como improcedente o presente conflito de competência.

ISTO POSTO
, conheço do presente conflito de competência e no mérito
JULGO IMPROCEDENTE
, para que o magistrado o 1o juizado especial cível, juiz suscitante julgue o feito, nos moldes como lhe foram impostos.

É o voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2021